Tribunal: STF
Processo: RE 1372026
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA. PARCELAMENTOESPECIAL DA LEI 11.941/09. ART. 1°, §3°, INCISO I. INTERPRETAÇÃOLINEAR (…)”. (eDOC 73, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, II; e 150, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o REsp 1.251.513, fundamento do acórdão recorrido, não pode ser aplicado ao caso concreto, porque nele discutiu-se a possibilidade do contribuinte utilizar depósitos judiciais ainda não transformados em pagamento definitivo, para promover a quitação de débitos com as reduções previstas na Lei 11.941/2009, com o intuito de levantar o saldo de juros corrigidos pela SELIC. 



    Afirma-se que a hipótese dos autos trata da incidência dos juros sobre a multa em pagamentos à vista sobre a qual será aplicada uma redução de 100% (cem por cento). Alega-se que, nessa situação, inexistem juros, já que a própria penalidade restou perdoada.



    Argumenta-se que o art. 1º, § 3º, inciso I, da Lei 11.941/09 garante ao contribuinte a redução integral da multa, o que contempla o seu acessório, no caso os juros. Alega-se a inconstitucionalidade da exigência de juros de mora sobre a multa, por manifesta ausência de previsão legal nesse sentido. 



    Aduz-se que a multa de mora ou punitiva de ofício, quando zerada, inviabiliza a cobrança de juros sobre elas incidentes, uma vez que são acessórios dela. 



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no entendimento firmado no REsp 1.251.513, no âmbito dos recursos repetitivos, bem como na legislação infraconstitucional aplicável (Lei 11.941/2009), afastou a possibilidade de exclusão dos juros de mora sobre a multa no parcelamento concedido nos termos da Lei 11.941/2009. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “6. No art. 1°, § 3°, 1, da lei 11.491/2009 o legislador expressamente dispôs que a redução dos juros de mora, independentemente da redução integral ou não do valor sobre o qual os mesmos incidem, deve limitar-se a 45% (quarenta e cinco por cento), não havendo qualquer autorização, no eloquente silêncio da lei, para que se diferencie entre a parcela de incidência de juros sobre o principal e de juros sobre as eventuais multas incidentes no débito. Assim, trata-se de desconto linear, após a efetiva constituição do crédito tributário, apurando-se o valor devido e, sobre cada uma de suas parcelas já atualizadas (principal, multas e juros - sendo nesse último caso incidentes sobre principal e multa), aplicando-se os descontos cabíveis conforme determinado pela lei 11.491/2009. 



    7. Precedentes desta Corte.



    8. Some-se a todos estes argumentos, ainda, o fato de que o E. STJ, no julgamento do REsp 1251513, 'recurso repetitivo' da controvérsia referente ao 'resgate de juros remuneratórios do depósito judicial referente à remissão de juros demora', enfrentou indiretamente a questão, na medida em que analisou a aplicação daremissão/anistia instituída pelo art. 1°, §3°, da Lei n. 11.941/2009. No exemplo do REsp, embora a remissão da multa tenha sido de 100%, os juros de mora sobre a multa foram remidos em 45% (juros que correspondiam ao principal e à multa demora), confirmando que a remissão é interpretada de modo linear. Ademais, o raciocínio do voto do Ministro Mauro Campbell Marques, Relator daquele Recurso Especial, deixa bem claro: a remissão/anistia das rubricas (multa, juros de mora, encargo legal) é concedida sobre a composição do crédito tributário existente. E se o discutido são juros, sobre estes incide o benefício concedido aos juros(independente do raciocínio de sua origem, posto que a Lei não faz tal distinção). 9. Precedente recente (sessão de 10.12.2014) da Turma nos autos da Apelação/Reexame Necessário n° 5043572-89.2012.404.7100/RS, confirmando este entendimento”. (eDOC 73, p. 1-2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Parcelamento. REFIS. Remissão de juros de mora e de multa fiscal. Controvérsia infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A controvérsia relativa a remissão de dívidas em programas de refinanciamento de débitos tributários não ultrapassa a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. Multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal”. (RE 1.293.943 ED-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 7.5.2021)



    Cito, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.360.800, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.2.2022; ARE 1.171.745, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.12.2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente